Tribunal: TJMT
Processo: 1028291-91.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028291-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), FRANCISCA DE ALMEIDA - CPF: 807.423.271-91 (APELADO), FRANCISCO DE ALMEIDA MATOS - CPF: 482.251.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – PROGRAMA DE PADRONIZAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA – PROGRAMA CAB EM COMUNIDADE – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO – COBRANÇA DE MULTA, POR SUPOSTA FRAUDE – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

A suspensão indevida de água, por si só, legitima a reparação do prejuízo moral. É o chamado dano moral puro, que prescinde da prova do efetivo prejuízo sofrido em virtude do evento danoso.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Comprovado a ilegalidade da multa impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCA DE ALMEIDA visando reformar a sentença de Id. n.º 95676756, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito com Tutela Antecipada e Danos Morais n. 1028291-91.2017.8.11.0041, movida em face de
ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO,
julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela de urgência concedida e condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), à título de indenização moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Condenou-a, ainda, a restituição de R$416,48 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, desde o desembolso, na forma dobrada e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 95676758, a apelante sustenta a ocorrência de fraude, portanto, devida a multa. Aduz, ainda, a inexistência de danos morais. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
e que a restituição seja na forma simples, ante a inexistência de má-fé.

Contrarrazões no Id. 95676754, na qual a apelada refuta,
in totum
, as alegações da parte adversa, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se na origem de ação de Ação de Inexigibilidade de Débito com Tutela Antecipada e Danos Morais movida pela autora em desfavor da empresa apelante, concessionária dos serviços de água e esgoto na cidade em que reside a autora.

A parte autora aduz que a concessionária requerida no ano de 2014 inaugurou um programa denominado “programa de padronização - ligação água”, no qual possuía o objetivo de atingir 40 (quarenta) bairros na cidade, com a instalação de medidores de hidrômetros, sem custo ao usuário.

Portanto, sustenta que aderiu ao programa, no entanto, a concessionária somente conectou a rede de saneamento de água em tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) até o ponto do cavalete de sua casa, sem realizar a instalação do hidrômetro.

Relata que no dia 29/08/2017, teve seu fornecimento de água interrompido, sendo solicitado pela concessionária que providenciasse a instalação do medidor em 15 (quinze) dias e foi cobrado uma multa de R$416,48 (quatrocentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) para o restabelecimento do serviço.

Aduz que pagou o valor de R$202,00 (duzentos e dois reais) e realizou o parcelamento do remanescente, no entanto, não obteve a regularização do fornecimento de água, havendo a necessidade de ajuizamento da presente ação.

O Juiz
a quo
, em sentença de Id. 95676756, confirmou a tutela de urgência e condenou a requerida ao pagamento de danos morais, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como à restituição do valor cobrado indevidamente, na forma dobrada.

Pois bem.

De proêmio, ressalto que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3º, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Na hipótese dos autos, a concessionária não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, haja vista que limita-se a alegar que a falta de instalação do aparelho medidor não interrompe o fornecimento de água, bem como que o atraso ocorreu por fatos alheios, haja vista que a prefeitura estava promovendo o asfaltamento do bairro.

Aduz, ainda, a ocorrência de fraude pela parte autora, uma vez que realizou uma ligação clandestina à rede distribuidora de água, portanto, a suspensão do fornecimento de água é lícita.

No entanto, da análise do acervo probatório dos autos, verifica-se que realmente houve a inauguração do programa e não há provas de que a concessionária teria instalado o hidrômetro.

Saliento que a testemunha ouvida nos autos não soube informar se no ano de 2014 todos os moradores do bairro possuíam água e hidrômetro, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
,
in verbis:

“ (...) as cópias de duas reportagens contidas em id. 9813487 confirmam os relatos da autora de que realmente houve a implantação do “Programa de Padronização – ligação de água” no bairro onde reside, ao mesmo tempo em que estavam sendo implantados os programas “Programa Municipal Novos Caminhos”, consistente em implantação de redes coletoras, asfaltamento e redes de água pluviais e o “CAB na Comunidade”, que visava levar às escolas a instalação de brinquedotecas.

Tais informações corroboram as alegações da autora de que a instalação ocorreu às pressas e ficou incompleta, fatos não desconstituídos pela ré, a quem incumbia esse ônus.

Isso porque a única testemunha por ela arrolada, quando ouvida em juízo, embora tenha falado com propriedade sobre os procedimentos adotados pela concessionária no primeiro fornecimento de água nas residências, mediante registro e fotos de tudo, foi clara ao dizer que, no caso da autora, não havia registro de instalação de cavalete, sempre insistindo que a solicitação da consumidora foi de transferência de titularidade e vistoria para confirmação da existência de poço artesiano, fazendo entender que para a ré a autora não estava utilizando água do serviço público.

Todavia, quando questionada pelo advogado da parte autora sobre quando ocorreu instalação na rua, respondeu apenas que: quando o cliente solicita o padrão a equipe vai e faz a padronização e deixa com água, já com cavalete e foto, “naquela época não tinha” (sic), afirmando não saber se em 2014 todos os moradores tinham água e hidrômetro.

Em resumo, as provas produzidas pela ré foram insuficientes a desconstituir os fatos narrados pela autora, especialmente de que ficou todos esses anos, desde 2014 a 2017, aguardando a conclusão da segunda etapa do programa, mediante a implantação do hidrômetro, bem como de que o objetivo da autora, ao comparecer na agência da ré em 2014 foi de obter a instalação e não apenas a transferência da titularidade da água. (...) - ID. 95676756.

Portanto, sendo de responsabilidade da requerida a instalação do hidrômetro, não pode a autora ser responsabilizada, assim, tenho que houve a falha na prestação do serviço com a suspensão indevida do fornecimento de água e a cobrança ilegal de multa.

Constatada a cobrança indevida, por certo que os valores devem ser restituídos à parte autora, nos termos do artigo 876 do CC. Entretanto, entendo que essa restituição deverá ser na forma simples, ante a inexistência de comprovação de má-fé, razão pela qual reformo a sentença no ponto.

Quanto ao dano moral, é cediço que a responsabilidade civil da empresa ré é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço.

Frise-se, que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Neste sentido, o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a concessionária suspendeu o fornecimento de água.

Assim, resta patente a obrigação da recorrente, em reparar moralmente a recorrida, eis que os transtornos causados ultrapassam o limite do mero aborrecimento, dada a inferência lógica do transtorno causado e a ofensa à honra causada pela suspensão indevida do fornecimento de água.

A propósito
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.
ROMPIMENTO DE UMA ADUTORA. QUANTUM INDENIZATÓRIO IRRISÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STJ - AgRg no Ag 1331805/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 28/11/2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC.
A responsabilidade por defeitos no fornecimento de serviços está estatuída no art. 14 do CDC e decorre da violação de um dever de segurança.
2. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR COMPROVADO. EXEGESE DO ART. 333, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. APELAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”
(Apelação Cível Nº 70047096714, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Julgado em 31/01/2012).

Caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório, cuja minoração é pretendida no apelo.

É de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como, a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito da vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que a condenação por dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que o valor fixado na sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais é satisfatório, considerando as particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como por preservar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e não comporta minoração.

A jurisprudência é pacífica no entendimento de que o magistrado possui o livre convencimento para fixar o valor que entender justo a título de indenização por dano moral,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANO MORAL. VALOR DA CONDENAÇÃO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO.
Não havendo limites quantitativos legais para o arbitramento do valor devido a título de indenização por danos morais, deve esta ser fixada ao livre arbítrio do juiz, observando, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Para tanto, indispensável a fixação da quantia de forma compatível com a reprovabilidade da conduta, com a gravidade do dano por ela ocasionado, com as condições econômicas e sociais das partes. APELO PROVIDO.
(TJRS, RAC n. 70034070003, 9ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 23.06.2010 – negritei e grifei).

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente seja na forma simples.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021